Tribunal: TJSP
Processo: 1500248-41.2019.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/2006).
APELOS DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DE ILICITUDE DA PROVA DIANTE DE CONDUTA POLICIAL DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/2006).
APELOS DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DE ILICITUDE DA PROVA DIANTE DE CONDUTA POLICIAL DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO ALÉM DE DEFERIR-SE A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
NULIDADE INOCORRIDA – INGRESSO NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS POR AGENTES POLICIAIS QUE SE REVESTIU DE LICITUDE – JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NO LOCAL DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA.
DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DA TRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE RESTARAM DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMADAS AS NARRATIVAS DOS ACUSADOS – DOLO DISTINTO DE ASSOCIAR-SE PARA EXERCER A TRAFICÂNCIA QUE SE INDICOU PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABENDO A ABSOLVIÇÃO – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA, ESTIPULANDO-SE PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO JUSTIFICADAMENTE E DESCABENDO, NO CASO, A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE, INADMISSÍVEL A INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO OU A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.